Tribunal: STF
Processo: HC 189466
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 598.501, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 21.01.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal (três vezes). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o augusto julgador a quo não demonstrou que as medidas diversas da prisão não seriam suficientes para conter a situação de conflito”. Ressalta, ainda, que a prisão é “medida de caráter excepcionalíssimo, sobretudo agora em virtude da pandemia decorrente da COVID-19”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que “o paciente está preso cautelarmente há exatos 200 (duzentos) dias e a audiência de instrução e julgamento ainda não foi realizada”. Além disso, sustenta que, “apesar da situação pandêmica não ser, obviamente, culpa do juízo, tem-se que a atual conjuntura não pode ser suportada pelo paciente”.
    6. Por fim, a defesa alega a “INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE”. Afirma que “a prova dos autos corrobora que o paciente estava no local errado, na hora errada e, sobretudo, na companhia errada. Isso porque, ao que parece, (...) teria participado da empreitada criminosa ou ao menos receptado os bens roubados, e pediu carona ao paciente, que nada sabia do crime cometido, para levá-lo à casa de sua namorada, quando foram abordados pelos agentes policiais, e por estar na companhia de (...), em cujo bolso estariam os bens subtraídos, foi equivocadamente reconhecido como sendo um dos autores do roubo”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Ademais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. Por fim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que a decisão do Juízo de origem está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “(...)
    Noutro giro, em relação à prisão em flagrante do autuado (...), verifica-se que a mesma seguiu à risca os preceitos constitucionais, bem como os pressupostos estatuídos nos artigos 301 usque 310, do CPP, logo, não é o caso de relaxamento por ilegalidade. 
    Noutra esteira, verifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, primeiro tendo em vista a gravidade in concreto do crime em tese praticado pelo autuado, que teria invadido uma residência, rendido uma família e, mediante grave ameaça, subtraído bens, na posse de arma de fogo e em concurso de pessoas, além de ter mantido as vítimas com restrição de liberdade, conforme conta dos depoimentos jungidos aos autos. 
    Depois, a decretação da prisão preventiva, no caso deste autuado, também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, já que o flagrado responde pelo delito de roubo, na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, conforme certidão de fls. 17. 
    De mais a mais, os requisitos da segregação cautelar fazem-se presentes, já que há provas da materialidade, conforme depoimentos, bem como termos de exibição e apreensão de fls. 12-v/13. Há também indícios de autoria, também pelos depoimentos prestados no APF, além do fato de que o autuado foi preso em situação flagrancial, na posse dos objetos teoricamente subtraídos, portanto, presente o fumus comissi delicti.
    (...) - Sem grifos no original.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator